Tribunal: TJES
Processo: 5017322-10.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017322-10.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: LEONOR FERREIRA LEITE e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO DA REQUERIDA
SIPOLATTI.
CONTRADIÇÕES NO DEPOIMENTO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE USO NÃO AUTORIZADO DO CARTÃO. COMPRA REALIZADA PELA AUTORA. USO DO CARTÃO ADMITIDO. RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DO DÉBITO PELA SENTENÇA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PROCEDENTES EM SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5017322-10.2023.8.08.0012
Recorrente: LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Recorridos: LEONOR FERREIRA LEITE e BANCO BMG S/A
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO EM LOJA. UTILIZAÇÃO CONFESSADA PELA CONSUMIDORA. RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DO DÉBITO PELA SENTENÇA. CONTRADIÇÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INFORMACIONAL COMPROVADO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

LEONOR FERREIRA LEITE ajuizou ação indenizatória contra LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e BANCO BMG S/A, alegando ter sofrido cobrança indevida em cartão de crédito contratado na loja recorrente.

A autora sustentou que contratou cartão de crédito do BMG nas dependências da Sipolatti, recebeu o cartão em casa, não o desbloqueou, mas descobriu débito pendente quando retornou à loja.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido contra a Sipolatti, condenando-a ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, mas reconheceu a legalidade do débito, determinando seu pagamento pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se procede condenação por danos morais quando a própria sentença reconhece a legitimidade do débito discutido e a prova dos autos demonstra utilização consciente e voluntária do cartão pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Das contradições probatórias evidentes: Conforme o Termo de Audiência (ID 11654823), a autora inicialmente declarou "não comprou nada na Sipolatti", mas posteriormente confessou ter comprado uma televisão no valor de R$ 3.430,00, pagando "parte em dinheiro, parte pelo carnê e o restante no cartão de crédito" (R$ 900,00). Esta confissão judicial desconstitui frontalmente a alegação central da petição inicial de que não utilizou o cartão, caracterizando venire contra factum proprium.

Do julgamento ultra petita confirmado: A análise documental comprova que o valor atribuído à causa foi de R$ 1.320,00, enquanto a condenação alcançou R$ 2.000,00, configurando excesso condenatório de R$ 680,00. Esta disparidade viola frontalmente os arts. 141 e 492 do CPC, constituindo nulidade de ordem pública que deve ser reconhecida mesmo em sede recursal.

Do reconhecimento contraditório da legalidade do débito: A própria sentença determinou que "compete a requerente efetuar o pagamento da fatura do cartão de crédito" (ID 11654825), reconhecendo expressamente a legitimidade da relação jurídica. Esta declaração é logicamente incompatível com a condenação por danos morais fundamentada na mesma operação, configurando contradição que compromete a higidez do julgado.

Da jurisprudência aplicável: O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 2.095.413/SC (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24/10/2023, 4ª Turma), fixou entendimento de que "não há como imputar responsabilidade à empresa ou à loja em que foi utilizado cartão de crédito extraviado, furtado ou fraudado para a realização de compras, especialmente se houve uso regular de senha", estabelecendo que "não sendo o caso de cartão emitido em parceria entre o estabelecimento comercial e o banco administrador, e nem havendo provas de que o lojista esteja envolvido na fraude, não tem ele legitimidade para responder por ação em que se discute o uso irregular de cartões de crédito".

Da ausência de vício na causa de pedir: A petição inicial (ID 11654800) fundamenta-se exclusivamente em cobrança indevida por uso não autorizado do cartão. A alegação de "falta de informações" surge apenas tangencialmente em audiência, não constituindo a causa de pedir principal. Os autos demonstram a existência de termo de adesão assinado pela autora (ID 11654818) com cláusulas expressas sobre encargos, refutando vício de consentimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

CONHEÇO do Recurso Inominado interposto por LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para REFORMAR integralmente a sentença objurgada.

JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados por LEONOR FERREIRA LEITE, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

TESE: Não há direito à indenização por danos morais quando: a) o próprio julgado reconhece a legitimidade do débito discutido; b) a prova demonstra utilização consciente e voluntária do serviço pela consumidora; c) não se comprova vício informacional ou prática abusiva por parte do fornecedor; e d) a causa de pedir inicial diverge da fundamentação sentencial.

SEM CONDENAÇÃO em custas e honorários, nos termos da Lei n.º 9.099/95.

LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA: Art. 39, I, do CDC; Art. 487, I, do CPC; Lei n.º 9.099/95.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: REsp 2.095.413/SC (STJ, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24/10/2023); Tema 972/STJ - REsp 1.639.259/SP (STJ, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/12/2018).

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)